Tribunal: TJDFT
Processo: 0739498-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0739498-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEITON FARIAS DA SILVA IMPETRANTE: YNGRID HELLEN GONCALVES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por YNGRID HELLEN GONÇALVES DE OLIVEIRA em favor de CLEITON FARIAS DA SILVA (paciente). Em suas razões (Id 64198772), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. Menciona que, em sede de audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública. Destaca que a audiência de instrução foi designada para o dia 13/01/2025, ou seja, mais de seis meses após a prisão do paciente, caracterizando excesso de prazo. Argumenta que se trata de tráfico privilegiado e a pena aplicada não ultrapassará de 4 anos, sendo descabida e ilegal a segregação cautelar. Salienta ser o paciente primário, portador de bons antecedentes, pai de uma filha menor de idade que depende de seu sustento. Defende que a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade em abstrato do delito, não sendo suficiente para fundamentar a privação da liberdade. Pontua não haver qualquer prova do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, sendo que a quantidade de entorpecente apreendida não é significativa. Discorre ser cabível a substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas e a celebração de acordo de não persecução penal. Requer a concessão de liminar para que o paciente seja posto em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Compulsando os autos de origem, verifico que não houve qualquer pedido de liberdade provisória com relação ao paciente após a decisão objeto do Habeas Corpus n.o 0729848-82.2024 apreciado por este Relator e julgado pela 1a Turma Criminal em 08/08/2024, apenas a defesa prévia (Id 207748964 dos autos de origem) e a petição de Id 209235985 (dos autos de origem), esta juntada após a decisão que recebeu a denúncia. Assim, para evitar supressão de Instância, INTIME-SE a impetrante para esclarecer se o pedido constante do Habeas Corpus foi formulado perante o Juízo de origem, bem como para acostar a estes autos eventual decisão denegatória, se o caso, sob pena de indeferimento da inicial. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR